Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS.
1. Se houve omissão do juízo quanto ao pedido de gratuidade, reiterado e deferido nesta Instância, o benefício processual terá efeitos ex tunc.
2. Embora a parte autora não tenha juntado o laudo do IML à inicial, não se mostra cabível a extinção prematura do processo, pois não se trata de documento essencial ao ajuizamento da demanda, ante a existência de outros meios de prova idôneos guardando consonância com as alegações constantes da peça inaugural. Ademais, somente após proferida a sentença, houve a emissão de laudo que demonstra a extensão do dano e as lesões sofridas pela vítima.
3. Apelo provido. Sentença cassada.